Tribunal: TJDFT
Processo: 0728280-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728280-31.2024.8.07.0000 PACIENTE: WESLEY ROCHA RODRIGUES IMPETRANTE: GILVANA RODRIGUES TELES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY ROCHA RODRIGUES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegais, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (processo referência n. 0724733-77.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa Técnica (Dra. Gilvana Rodrigues Teles) que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 18-junho-2024, sob acusação de crime de tráfico de drogas, por ter em depósito 10 (dez) tabletes de maconha. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Requerida a revogação da prisão, o pleito foi indeferido, sem fundamentação concreta e idônea para tanto. Salientou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há elementos concretos que demonstrem a periculosidade concreta do paciente, e que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para se acautelar a ordem pública. Ponderou que a simples menção à gravidade abstrata do delito não é suficiente para a medida extrema. Invocou o princípio da presunção da inocência. Salientou que o paciente é pai solo e é o responsável pelos cuidados da filha de apenas 1 (um) ano e 9 (nove) meses sozinho, bem como auxilia nos cuidados com sua própria mãe, que é deficiente, razão pela qual também faz jus à prisão domiciliar nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Obtemperou que que o paciente ostenta em sua folha penal condenações anteriores por tráfico de drogas, porém tais condenações, por si sós, não são capazes de obstar o benefício da prisão domiciliar quando satisfeitos os requisitos, em especial, porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo a reincidência é suficiente para tanto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, a fim de que possa cuidar da filha infante e da mãe doente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Os fatos delituosos imputados ao paciente foram assim narrados na denúncia (ID 61347845): No dia 18 de junho de 2024, por volta das 17h, na QNR 05, Conjunto 01, Casa 05, Ceilândia/DF, o ora denunciado, WESLEY ROCHA RODRIGUES, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 10 (dez) tabletes de maconha, acondicionados, individualmente, em fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 16.350,00 g (dezesseis mil, trezentos e cinquenta gramas). Policiais militares lotados no Comando do Policiamento Rodoviário da PMGO receberam informe noticiando o transporte de uma carga de drogas pelas rodovias de Goiás. O Serviço de Inteligência da PMGO monitorou o deslocamento da carga suspeita pela rodovia GO-520 até o seu armazenamento em um barracão na QNR 05, Conjunto 01, Casa 05, Ceilândia/DF. Diante disso, equipe do Comando do Policiamento Rodoviário da PMGO se deslocou ao referido endereço. No local, pela parte externa da casa, os castrenses visualizaram o ora denunciado WESLEY colocando 01 (um) tablete de maconha dentro de uma sacola, razão pela qual realizaram a sua abordagem. Presentes as fundadas razões e evidenciada a situação flagrancial, foram realizadas buscas no imóvel. Num quarto, os policiais localizaram outros 09 (nove) tabletes de maconha. Foram apreendidas, ainda, uma balança de precisão e uma faca. Segundo consta, WESLEY, no calor dos acontecimentos, afirmou aos policiais que o abordaram transportar a droga e comercializá-la a serviço da facção “Comboio do Cão”. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia WESLEY ROCHA RODRIGUES, como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006. Conforme narrou a denúncia, o paciente foi preso em flagrante delito, em 18-junho-2024, por manter em depósito, para fins de difusão ilícita, 10 (dez) tabletes de maconha, que somam massa líquida de 16Kg (dezesseis quilogramas), bem como com apetrechos relacionados à traficância. O laudo de exame pericial n. 64414/2024 é elucidador acerca da quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida. Na audiência de custódia, ocorrida em 20-junho-2024, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, para assegurar a ordem pública, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida e diante da reincidência específica. Na oportunidade, indeferiu pedido de prisão domiciliar. Confira-se (ID 201078280 do processo referência): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 16350 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados do custodiado à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, o filho do custodiado está aos cuidados da avó materna, que, embora deficiente, ainda pode exercer o cuidado do menor, até prova em contrário. Dispositivo Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WESLEY ROCHA RODRIGUES, nascido em 09/04/1998, filho de EDSON RODRIGUES DA SILVA e LINDONEIDE DA ROCHA ALVES com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (Grifo nosso) Requerida a revogação prisão ou a concessão da prisão domiciliar, os pleitos foram indeferidos, em 2-julho-2024. Confira-se (ID 61347843): Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ou PRISÃO DOMICILIAR apresentado por WESLEY ROCHA RODRIGUES, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa questiona a existência de fundamentos concretos na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, invocando o princípio da presunção da inocência. Argumenta a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei no 11.343/06. Destaca a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade técnica, bons antecedentes e residência fixa. Defende a ausência dos requisitos da prisão preventiva e assevera que o Requerente não estava em cumprimento de pena no momento da prisão, haja vista que foi beneficiado com indulto no que se refere à condenação anterior. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de que Instado, o MP se manifestou desfavoravelmente ao acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Decido. A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em análise à petição da Defesa, extrai-se que a tese lançada pretende a revisão da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva sem trazer fatos novos que justifiquem sua pretensão. Ocorre que o delineado no Auto de Prisão em Flagrante, por ora, sustenta a prisão preventiva do Imputado, pois satisfeitos os indícios de materialidade e autoria, bem como presente o periculum libertatis. Nota-se que, ao revés do apregoado pela Defesa, a decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante fundamentou no caso concreto a necessidade da prisão. Aliás, a advogada do Requerente esteve presente na audiência formulou pedidos similares, os quais foram indeferidos. Na oportunidade, a necessidade da prisão restou fundamentada na periculosidade do Acusado, sobretudo em razão da quantidade de droga (16,3 kg de maconha) apreendida, assim como o fato de ostentar condenação anterior pelo crime de tráfico, evidenciando, portanto, indícios de reiteração criminosa. Confira-se: "Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 16350 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados do custodiado à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, o filho do custodiado está aos cuidados da avó materna, que, embora deficiente, ainda pode exercer o cuidado do menor, até prova em contrário." Assim, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, não há nada a prover em relação ao presente pedido. Relativamente ao consignado acerca do princípio da presunção da inocência, atente-se a Defesa que, no ordenamento jurídico brasileiro, a existência do princípio do “in dubio pro reo” não obstaculiza a possibilidade de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais da prisão. Noutro norte, em relação à declaração de inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei no 11.343/2006, tenho o obstáculo à liberdade do Acusado não está fundamentada no art. 44 da LAT, cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, mas no fato de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Acerca da alegação de que o Acusado é tecnicamente primário, em razão de ter sido beneficiado com o indulto sobre a condenação anterior por tráfico, de acordo com a Súmula n. 631 do Superior Tribunal de Justiça: “O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais.” Assim, equivoca-se a Defesa, pois os efeitos da reincidência permanecem aplicáveis. Além disso, a Defesa sequer juntou aos autos a efetiva comprovação de que o benefício foi concedido ao Acusado. Sob outro aspecto, é preciso destacar que o fato do Suspeito possuir residência fixa e ocupação lícita não bastam para a concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas. A jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Em relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar como substitutivo da prisão preventiva, destaco que a prisão domiciliar como alternativa à prisão preventiva é reservada aos casos em que, por razões humanitárias, ainda que presentes os requisitos da prisão preventiva, excepcionalmente é concedida a possibilidade do preso cumprir a prisão em seu domicilio quando presente uma das situações especiais previstas no artigo 318 do CPP. Imperioso ressaltar que as situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não se traduzem em direito subjetivo do Acusado, mas faculdade do magistrado que, observando o caso concreto, deverá sopesar a oportunidade, merecimento e conveniência para a concessão do benefício. Assim leciona Guilherme de Souza Nucci ao se manifestar sobre o tema, in verbis: "a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz - e não direito subjetivo do acusado. (...) Se o sujeito, cuja preventiva é decretada, preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade, merecimento e conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar". (Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Editora Forense, p. 721). A excepcionalidade da prisão domiciliar, assim como a sua necessária pertinência diante de cada caso específico, exige cautela no seu deferimento, pois o simples enquadramento às situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não podem ser interpretados como salvo-conduto para a prática de crimes. In casu, tenho que o requisito previsto no art. 318, par. ún., do Código de Processo Penal, não foi satisfeito. No caso em tela, o art. 318, inciso VI, do CPP, prevê, para a concessão da prisão domiciliar, a comprovação de que o homem seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Assim, a alegação genérica de que a mãe e os familiares maternos abandonaram a criança, desacompanhadas de provas idôneas, não preenche o requisito previsto legalmente. Posto isso, INDEFIRO os pedidos e mantenho a prisão preventiva de WESLEY ROCHA RODRIGUES. Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade nas decisões objurgadas, pois calcadas em fundamentos idôneos e concretos, consistente na elevada quantidade de droga apreendida (mais de 16Kg de maconha) e na reiteração criminosa. Neste sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida com o paciente - 5kg de maconha (e-STJ fl. 52), o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, "A prisão [está] fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 899.996/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS - QUASE 34KG (TRINTA E QUATRO QUILOGRAMAS) DE CLORIDRATO DE COCAÍNA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias da prisão em flagrante e na grande quantidade de droga apreendida, pois o agravante estava transportando aproximadamente 33,700kg (trinta e três quilogramas e setecentos gramas) de cloridrato de cocaína, acondicionados em compartimentos ocultos no interior do veículo, com destino à São Paulo. Dessarte, evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 866.810/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.) (grifos nossos). Trata-se de paciente reincidente específico em crimes de tráfico de drogas (ação penal n. 0743280-39.2022.8.07.0001), que mesmo condenado definitivamente e beneficiado com indulto presidencial recentemente (decisão datada de 7-maio-2024, conforme ID 61347842), reiterou na prática da mesma conduta delituosa, a indicar o risco concreto de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade. Quanto ao pedido alternativo de concessão de prisão domiciliar, não foi comprovada a alegação do paciente de ser indispensável aos cuidados da filha infante, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. Vale consignar que, diferentemente do que se dá com a genitora, não há presunção legal de necessidade dos cuidados do genitor. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator